Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733450-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THAYSSA DE SOUSA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, sobre a decisão proferida pelo em. Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça. Após, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator